Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700407-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO ROEHSIG, ROEHSIG &amp; ROEHSIG LTDA - ME IMPETRADO: JUIZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que deferiu a inicial de execução de título executivo extrajudicial sem observar os requisitos processuais. Em resumo, sustenta o impetrante que o título, representado por um contrato de serviços advocatícios, não se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade, por não haver a comprovação da contraprestação. Postula a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do presente feito e, ao fim, que seja anulado o ato e extinta a execução. DECIDO. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314). É verdade que se admite, em situação excepcional, o Mandado de Segurança contra ato judicial quando não há recurso e o ato impugnado tem caráter teratológico, com fundamento no art. 5o. da Lei 12.016/2009, e isto pode ter orientado o Tribunal de Justiça na redação do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não há qualquer caráter teratológico na decisão impugnada. O ato impugnado limita-se ao deferimento da inicial de execução de título executivo extrajudicial, que depende de processamento e de atos de expropriação, para os quais o executado tem os embargos como defesa e a decisão que os examina desafia o agravo de instrumento (art. 80, inciso III, Turmas Recursais), caso concretamente se verifique erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. A jurisprudência é pacífica sobre este ponto: “somente é cabível mandado de segurança conta decisão judicial nas hipóteses em que se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder” (AgInt no RMS n.56.612/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Dje de 1-2-2019). Ademais, o exame nessa sede das questões suscitadas pelo impetrante importaria em supressão de instância, pois sequer ainda foram examinadas pelo juiz de origem. ANTE O EXPOSTO, rejeito liminarmente a petição inicial e extingo o processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC. (e) Brasília/DF, 13 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito